Tribunal: TJDFT
Processo: 0761559-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761559-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se quanto a realização da cirurgia noticiada pelo documento ID 44240316, bem como eventual desistência do recurso interposto pela perda do objeto. I. Brasília, 24 de março de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito